Tribunal: TJMT
Processo: 1006946-28.2024.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006946-28.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAXUEL ABREU SILVA - CPF: 007.711.461-24 (EMBARGANTE), EUGENIO JOSE ANTUNES NANDI - CPF: 104.632.889-12 (ADVOGADO), BRUNO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 105.776.129-05 (ADVOGADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MAXUEL ABREU SILVA - CPF: 007.711.461-24 (EMBARGADO), BRUNO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 105.776.129-05 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar recursos de apelação em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, reconheceu a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa diária, concluindo pela descaracterização da mora do devedor e pela improcedência da ação.

II. Questão em discussão

2

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição ou omissão ao reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária; e (ii) ausência de enfrentamento de argumentos relativos à necessidade de prova técnica para demonstração de onerosidade excessiva, à majoração de honorários recursais e aos critérios de restituição do bem apreendido.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis quando demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à capitalização diária de juros, concluindo pela abusividade da cláusula contratual em razão da ausência de informação clara acerca da taxa diária, circunstância que viola o dever de informação previsto na legislação consumerista.

5. A orientação aplicada encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, pactuada a capitalização diária, é indispensável a indicação da taxa correspondente, sob pena de comprometimento da transparência contratual e da possibilidade de controle prévio do encargo pelo consumidor.

6. A abusividade reconhecida decorreu da deficiência informacional do contrato, e não da demonstração de excesso quantitativo dos encargos, razão pela qual é prescindível a realização de perícia contábil para aferição de eventual onerosidade excessiva.

7. Inexiste contradição interna no julgado, pois a decisão aplicou de forma coerente os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que estabelecem que a abusividade de encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor fiduciário.

8. As alegações da instituição financeira revelam mero inconformismo com a solução jurídica adotada pelo colegiado, buscando reabrir a discussão do mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

9. As demais questões suscitadas — majoração de honorários recursais, utilização da Tabela FIPE e improcedência da ação — foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo omissão ou deficiência de fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de indicação da taxa diária quando pactuada capitalização diária de juros configura violação ao dever de informação e caracteriza cláusula abusiva em contrato bancário. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento quando o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III; CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28); STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 14.10.2020; STJ, REsp nº 1.933.739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.06.2021; STJ, EDcl no REsp nº 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO J. SAFRA S.A.
, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que manteve a improcedência da ação ao reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa diária no contrato que moveu em desfavor de
MAXUEL ABREU SILVA
.

O banco embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros e a consequente descaracterização da mora, argumentando que não há nos autos prova categórica da suposta abusividade contratual capaz de gerar onerosidade excessiva. Alega que a mera ausência de previsão da taxa diária não configura abusividade, uma vez que as taxas mensais e anuais estão devidamente estipuladas no contrato, permitindo o cálculo da taxa diária correspondente.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a jurisprudência consolidada exige a demonstração cabal de onerosidade excessiva para o reconhecimento da abusividade contratual, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que estabelecem a necessidade de prova técnica robusta mediante perícia contábil. Sustenta que o reconhecimento genérico da abusividade, sem elementos técnicos concretos, viola o precedente do REsp 1.061.530/RS e compromete a segurança jurídica das relações contratuais.

Em contrarrazões (ID. 351020880), a parte embargada
MAXUEL ABREU SILVA
alegou que os embargos possuem nítido caráter modificativo, buscando alterar o resultado do julgamento mediante reexame do mérito da controvérsia. Sustenta que o embargante não demonstra efetiva omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, limitando-se a manifestar inconformismo com a solução adotada pelo colegiado.

Em reforço, argumenta que o acórdão enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, concluindo pela abusividade da capitalização diária de juros sem a indicação da respectiva taxa diária e, por consequência, pela descaracterização da mora. Sustenta que a decisão recorrida apenas aplicou a regra legal pertinente à sucumbência recursal quanto à majoração dos honorários advocatícios, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

A parte embargada defende que as alegações apresentadas pelo embargante configuram mera rediscussão do mérito da causa, matéria que já foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado. Argumenta que tais questões, caso a parte pretenda insurgir-se contra o entendimento firmado, devem ser veiculadas por meio dos recursos próprios previstos no ordenamento jurídico, não sendo cabível sua reapreciação na estreita via dos embargos de declaração.

Por fim, requer que seja negado seguimento aos embargos declaratórios ante sua notória inadmissibilidade, ou subsidiariamente, que seja desprovido o recurso pelas razões expostas, mantendo-se incólume o acórdão recorrido.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO J. SAFRA S.A.
, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que manteve a improcedência da ação ao reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa diária no contrato que moveu em desfavor de
MAXUEL ABREU SILVA
.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles
conheço
.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o Embargante, sob a roupagem de supostos vícios processuais, demonstra inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando rediscutir a matéria já apreciada por esta Egrégia Câmara, o que se revela inviável nesta via estreita.

O instituto dos embargos de declaração encontra disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE TAXA DIÁRIA EXPRESSA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação cível interpostos por instituição financeira e consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de busca e apreensão, reconhecendo a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente e determinando a restituição do veículo ou, em caso de impossibilidade, a indenização com base na Tabela FIPE, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora a partir da sentença.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento dos recursos; (ii) saber se a ausência de indicação da taxa diária de juros no contrato configura violação ao dever de informação, tornando a cláusula de capitalização diária abusiva; (iii) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial contábil; (iv) saber se os juros moratórios devem incidir desde a apreensão do bem ou a partir da sentença.

III. Razões de decidir

3. A argumentação recursal, embora parcialmente reiterativa de fundamentos anteriores, observa o princípio da dialeticidade ao articular tese jurídica com os fundamentos da sentença, não configurando ausência de impugnação específica.

4. A capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa correspondente configura violação ao dever de informação previsto no CDC, constituindo cláusula abusiva conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A abusividade dos encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, conforme orientação firmada no Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça, comprometendo o pressuposto essencial da ação de busca e apreensão.

6. Inexiste cerceamento de defesa quando a questão decidida é eminentemente jurídica, prescindindo de prova pericial contábil, pois a abusividade reconhecida decorre da ausência de informação clara sobre a taxa diária, verificável pela análise do instrumento contratual.

7. A descaracterização da mora, ainda que o devedor esteja inadimplente, impõe o julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, não a extinção sem resolução do mérito, conforme entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça.

8. A apreensão indevida do bem configura ato ilícito fundado em mora posteriormente considerada inexistente, ensejando restituição do veículo ou indenização pelo valor de mercado constante da Tabela FIPE, atualizado desde a apreensão.

9. Os juros moratórios devem incidir desde a data da apreensão do veículo, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme orientação da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, sendo a apreensão o evento danoso gerador do prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso interposto pelo consumidor provido e desprovido o interposto pela instituição financeira.

Tese de julgamento:
"1. A capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa correspondente configura violação ao dever de informação, constituindo cláusula abusiva que descaracteriza a mora do devedor. 2. A descaracterização da mora por abusividade de encargos no período de normalidade contratual impõe o julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, não a extinção sem resolução do mérito. 3. A apreensão indevida do bem enseja indenização pelo valor de mercado, acrescida de juros moratórios desde a data da apreensão, por se tratar de responsabilidade extracontratual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII; CPC, arts. 99, § 3º; 370, p.u.; 485, IV; 487, I; 932, III; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28); STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 14.10.2020; STJ, REsp 1.933.739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 2276511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2566896/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.08.2024; Súmula 54/STJ; Súmula 297/STJ; Súmula 539/STJ; Súmula 541/STJ”.

Da análise minuciosa do acórdão embargado, verifica-se que a decisão colegiada enfrentou adequadamente a controvérsia central dos autos, qual seja, a validade da cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros sem a correspondente informação da taxa diária aplicável, concluindo pela sua abusividade com base em sólida fundamentação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

O julgado embargado fundamentou-se no precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.826.463/SC, que estabeleceu ser "
imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
", quando pactuada capitalização diária de juros remuneratórios.

A decisão colegiada aplicou corretamente o entendimento consolidado na jurisprudência superior de que a ausência de informação clara e precisa sobre a taxa diária de juros, quando prevista capitalização diária, configura violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, tornando abusiva a respectiva cláusula contratual.

O acórdão embargado também se fundamentou adequadamente no Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp 1.061.530/RS, que estabelece que "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
", para concluir pela descaracterização da mora do devedor fiduciante.

Quanto à alegada contradição no acórdão embargado, não se verifica a existência de proposições inconciliáveis entre si no julgado, mas sim a aplicação coerente e sistemática da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, não havendo contradição interna que justifique a correção da decisão por meio de embargos de declaração.

O embargante sustenta que não há prova categórica da abusividade contratual capaz de gerar onerosidade excessiva, argumentando que a mera ausência de previsão da taxa diária não configura abusividade. Contudo, tal alegação não configura contradição no acórdão embargado, mas sim divergência quanto ao entendimento jurídico adotado pelo julgador, o que não autoriza a correção da decisão pela via estreita dos embargos de declaração.

A questão da abusividade da capitalização diária de juros sem informação da taxa correspondente foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que aplicou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal prática viola o dever de informação ao consumidor, configurando abusividade independentemente da demonstração de onerosidade excessiva mediante prova pericial.

O precedente do REsp 1.826.463/SC, aplicado pelo acórdão embargado, estabelece que a insuficiência da informação acerca da taxa diária de juros, quando pactuada capitalização diária, é suficiente para caracterizar a abusividade da cláusula, não sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva por meio de prova técnica, como sustenta o embargante.

Cumpre destacar, ainda, que a abusividade reconhecida no acórdão embargado não decorreu de eventual excesso quantitativo dos encargos, mas da violação ao dever de informação, consistente na ausência de indicação da taxa diária quando pactuada capitalização diária de juros. Nessas hipóteses, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser suficiente a constatação da deficiência informacional no instrumento contratual, prescindindo-se de prova pericial contábil para aferição de eventual onerosidade excessiva

Relativamente à alegada omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, verifica-se que o acórdão embargado tratou adequadamente da questão, aplicando a regra do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, que prevê a majoração da verba honorária em caso de sucumbência recursal, não havendo omissão a ser sanada.

A majoração dos honorários advocatícios decorreu diretamente do desprovimento do recurso interposto pela instituição financeira, situação que autoriza a aplicação da regra legal de majoração recursal, conforme expressamente previsto no Código de Processo Civil, não configurando omissão ou contradição no julgado.

No que se refere à alegada omissão quanto à extinção do processo sem resolução do mérito, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, optando pela solução de improcedência da ação com base no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que a descaracterização da mora implica julgamento de improcedência e não extinção sem resolução do mérito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo sem resolução do mérito" (REsp 1.933.739/RS).

Quanto à alegada omissão sobre a utilização da Tabela FIPE, o acórdão embargado tratou adequadamente da questão ao manter a sentença que determinou a restituição do veículo ou conversão em perdas e danos com base no valor da Tabela FIPE, aplicando entendimento consolidado na jurisprudência sobre a matéria.

A utilização da Tabela FIPE como parâmetro para fixação do valor de restituição em caso de apreensão indevida de veículo encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece tal tabela como referência adequada para avaliação de veículos usados, não configurando omissão no julgado a sua adoção.

No que tange à alegada omissão sobre compensação de créditos e débitos, verifica-se que tal questão não foi especificamente suscitada nos recursos de apelação que deram origem ao acórdão embargado, não havendo obrigação do julgador de se manifestar sobre matéria não deduzida pelas partes nos recursos principais.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente aqueles capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

O acórdão embargado contém fundamentação suficiente e adequada para a solução da controvérsia, aplicando corretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a abusividade da capitalização diária de juros sem informação da taxa correspondente e suas consequências para a caracterização da mora do devedor fiduciante.

As alegações do embargante sobre a necessidade de prova pericial para demonstração da abusividade contratual não encontram respaldo no precedente aplicado pelo acórdão embargado, que estabelece ser suficiente a ausência de informação sobre a taxa diária para caracterizar a violação ao dever de informação e a consequente abusividade da cláusula.

O pedido de prequestionamento formulado pelo embargante não configura vício sanável por embargos de declaração, mas sim estratégia processual para viabilizar futura interposição de recursos excepcionais, o que extrapola a finalidade dos embargos declaratórios prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que os embargos de declaração constituem meio processual adequado para provocar o pronunciamento do órgão julgador acerca de dispositivos legais ou constitucionais, nos termos do art. 1.025 do CPC. Todavia, tal providência somente se justifica quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, circunstâncias que não se verificam no caso concreto.

Da análise detalhada dos argumentos apresentados pelo embargante, verifica-se que os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando a modificação do resultado do julgamento por meio da rediscussão de matérias já decididas, o que extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante não demonstra de forma objetiva e específica a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, limitando-se a manifestar inconformismo com a solução jurídica adotada pelo colegiado, o que não autoriza a correção da decisão pela via dos embargos de declaração.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, aplicando adequadamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, não havendo vícios que justifiquem sua correção por meio de embargos de declaração.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à veiculação de teses novas não deduzidas no momento processual adequado. A finalidade dos aclaratórios é estritamente integrativa ou aclaratória, destinando-se a completar a decisão omissa, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não possuindo caráter substitutivo da decisão embargada. Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já julgada ou à adequação do
decisum
ao entendimento da parte. Se o recorrente entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, não podendo utilizar os aclaratórios como sucedâneo recursal para reforma do mérito.

O que se observa, na verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo utilizar os embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da causa, o que não se admite na via estreita deste recurso.

Como é sabido, os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já decidida ou à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante.

No caso em análise, o acórdão embargado examinou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para embasar a conclusão adotada. O fato de a decisão ter sido contrária aos interesses do embargante não configura vício que autorize a oposição de embargos de declaração.

No caso em análise, o acórdão embargado apresentou fundamentação adequada e suficiente para a conclusão adotada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A discordância da embargante quanto à conclusão adotada pelo acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015). Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

No que tange ao pedido de prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados (art. 5º, CF; arts. 139, 371, 489 do CPC; art. 42 do CDC; art. 940 do CC), cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os artigos de lei citados pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagrou o instituto do
prequestionamento ficto.
Assim, tendo o Acórdão enfrentado de forma fundamentada as questões jurídicas centrais — validade do contrato, vício de consentimento e critérios para repetição do indébito — tem-se por prequestionada a matéria, sendo desnecessária a menção numérica aos dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os
Embargos de Declaração,
mantendo inalterado o venerando acórdão vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026